Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-58.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000061-58.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 04/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rosamélia Ribeiro da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosamélia Ribeiro da Silva (ID 165441) contra decisão proferida por esta Segunda Câmara que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a respeitável sentença de Primeira Instância em que foi julgado improcedente o pedido inicial (acórdão de ID n. 165219). Em suas razões recursais, o embargante alegou que “O acórdão embargado confirmando a equivocada e injusta sentença, julgando assim improcedentes os pedidos contidos na inicial, deve ser revisto por V. Exa. pela existência, data venia, de omissão, contradição e erro de interpretação de norma legal aplicável aos militares, incidindo nos incisos I e II do artigo 1022 do CPC/2015”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Reafirmou os argumentos para a procedência de seus pedidos, trazidos em suas manifestações anteriores, concernentes ao prazo prescricional para demitir militar desertor; à irretroatividade da lei penal (ao referir-se às alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, ao texto da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969), e ao suposto cerceamento de defesa quando não lhe foi oportunizado o direito à recorrer do manifestação do ilustre Comandante da 8ª RPM. Concluiu que ingressou com uma ação de reintegração de cargo, porque considera que a demissão foi efetivada sem observar as normas legais, num verdadeiro abuso de poder, fato que não pode ser avalizado por esta egrégia Corte Militar, senão assim, no seu entender, estará incentivando que autoridades militares continuem praticando atos arbitrários. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que se lhe deem efeitos infringentes, a fim de sanar-se o erro quanto à aplicação da lei (retroatividade), à omissão e à contradição apontadas; requer, assim, que seja reformada a decisão embargada. Intimado o Estado de Minas Gerais contra arrazoou o recurso, aduzindo que, com a devida vênia , a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Sustentou que o embargante pretende a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, o que entende não ser compatível com a via dos embargos de declaração. Requereu a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Em mesa de julgamento. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porque, ao contrário do afirmado por ele, as matérias invocadas como omissas e contraditórias no julgamento da apelação por esta colenda Câmara foram apreciadas e julgadas, tudo em conformidade com a abalizada doutrina e jurisprudência relativa à matéria. Confirme-se o acima exposto pelos próprios fundamentos do acórdão, in verbis: No tocante aos prazos estabelecidos para a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Militar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esta se mostra pacificada neste Tribunal. Atualmente, vigora o entendimento de que o artigo 90 da Lei n. 14.310/2002 é inconstitucional, sendo que, em substituição aos prazos ali previstos, aplica-se o preceito contido no art. 258 da Lei Estadual n. 869/52, conforme se vê nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal, in verbis: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção - em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo -, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013 alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). (...) Aplica-se aqui o entendimento do enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG de que “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor.” Assim, no caso em análise, o início do prazo prescricional é o dia da apresentação voluntária da apelante na sede do 8º BPM, qual seja, o dia 6/10/2008. O ato de demissão foi efetivado em data de 28 de janeiro de 2011 (ID n. 160814), não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição. Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que a lei estava em vigor quando da cessação da permanência da deserção, inclusive quanto à transgressão disciplinar. (...) À vista das disposições acima, conclui-se que Comandante da 8ª BPM se manifestou nos autos do processo administrativo somente em caráter opinativo. A autoridade detentora do poder de decisão nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar é o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa. Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do Comandante não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. Logo, a transgressão disciplinar de deserção perdurou por dois anos, tendo o militar, na sua condição de desertor, sido alcançado pelas alterações à Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos MilitaresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do Estado de Minas Gerais). Além disso, tendo-se consumado a infração - com a apresentação do militar -, é que se permitiu a sua apuração e o seu processamento, com vistas à aplicação da disposição legal. Ressalte-se que não há que se falar em instauração de PAD desde a primeira falta ao serviço porquanto a punição se deu em virtude de uma transgressão muito mais grave, ou seja, a deserção. Desse modo, o acórdão não foi omisso, obscuro ou contraditório. A bem da verdade, o embargante busca a reanálise de sua tese, o que não tem cabimento nos embargos de declaração. Assim, não vislumbro matéria a ser objeto de embargos de declaração, razão pela qual os rejeito. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, CONVOCADO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de junho de 2020. Jadir Silva Relato